Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Do mesmo modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando ratificada pela confissão do réu.
4. A pequena quantidade de droga apreendida considerada pelo d. Juízo a quo, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (crack), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, até porque se trata de recurso exclusivo da defesa.
5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito. Precedentes do STJ do TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal imposta em relação ao delito de tráfico de drogas, readequando-se a pena pecuniária.